Tribunal: STF
Processo: MS 40687
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fred Figueiredo César e outros, em 22.12.2025, contra “ato coator praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. Os impetrantes relatam que “o ato impugnado revela ilegalidade manifesta e abuso de poder flagrante, caracterizados pela violação direta e frontal a dispositivos constitucionais, na medida em que: a) Homologou pedido de desistência formulado por parte ilegítima; (...) b) Suprimiu o contraditório dos verdadeiros titulares do direito (...) c) Extinguiu recurso que tinha como objeto a tutela de crédito alimentar”  (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Os impetrantes, por todo o exposto e pelos documentos que acompanham esta inicial, esperam e confiam que Vossa Excelência:
a) Reconheça a competência originária do Supremo Tribunal Federal;
b) Defira, com máxima urgência e INAUDITA ALTERA PARTE, a medida liminar para suspender os efeitos da decisão coatora, bloquear os valores correspondentes aos honorários advocatícios e determinar intimação pessoal dos impetrantes em qualquer ato relacionado a honorários;
c) Ao final, conceda definitivamente a segurança, declarando a nulidade da decisão homologatória na extensão em que afetou o direito autônomo dos advogados, reconhecendo a ilegitimidade do sindicato para dispor de direito honorário alheio, e determinando o restabelecimento da discussão recursal ou, subsidiariamente, assegurando o contraditório pleno dos impetrantes sobre qualquer ato envolvendo honorários advocatícios” (fl. 48, e-doc. 1).

3. Distribuídos os autos durante o recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, afirmou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”, e o processo foi encaminhado a esta Relatora em 23.12.2025 (e-doc. 30).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Alexandre Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual homologada a desistência de agravo de instrumento em recurso de revista “requerida pelo agravante, nos termos do art. 998 do CPC/2015” (e-doc. 2).

Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos submetidos à competência constitucional originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou mandado de segurança impetrado para revisar ato por meio do qual o Presidente do TST impediu a remessa de recurso extraordinário ao STF. 2. O agravante insiste na competência do STF para julgar mandado de segurança contra pronunciamento de membro do TST, quando configurada suposta violação direta à CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o STF é competente para processar e julgar mandado de segurança contra decisão de ministro do TST, considerada a taxatividade do rol de competências constitucionais. III. RAZÃO DE DECIDIR 4. Conforme o art. 102, I, ‘d’, da CF/1988, o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança apenas contra atos de determinadas autoridades, em rol taxativo, não incluídos os membros do TST. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (MS 39.897-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II – Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).

Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.

7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora